Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS A TERCEIRO. ANTIGA PROPRIETÁRIA FALECIDA. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NA LIDE. NÃO OPOSIÇÃO. CODHAB. PRAZO DE TRANSFERÊNCIA CUMPRIDO. ART. 2o DO DECRETO No 22.702/02. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. OUTORGA DA ESCRITURA DEVIDA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência em ação de adjudicação compulsória de imóvel de programa habitacional da CODHAB. 1.1. Tese recursal sustentando a validade do negócio e a obrigatoriedade da ré, em outorgar escritura pública definitiva de compra e venda de imóvel, em favor da autora (cessionária), após cumprimento das formalidades exigidas no art. 2o do Decreto no 22.702/02.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a obrigatoriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB em outorgar escritura pública definitiva de compra e venda de imóvel, em favor da autora (cessionária), por meio de adjudicação compulsória à autora. 2.1. Destaca-se que os herdeiros, incluídos no polo passivo da demanda, não se opuseram à cessão do imóvel à autora.
3. Nos termos do art. 2o do Decreto no 22.702/02, “Fica vedada a comercialização, cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária, pelo período de 05 (cinco) anos, a partir da data de distribuição da unidade imobiliária, tendo o uso destinado exclusivamente ao beneficiário original.” 3.1. De acordo com a documentação dos autos, a cessionária originária, firmou Termo de concessão de uso com opção de compra em 28/11/2002, do imóvel sito à QN 5C, conjunto 6, lote 16, Riacho fundo II – DF junto à CODHAB. Em 05/02/2009, repassou o imóvel à autora, por meio de cessão de direitos. 3.2. Na hipótese, a cessão de direitos à apelante foi efetuada em 2009, passados 7 anos, cumprindo a carência de 5 anos prevista na cláusula quarta do referido Termo de Concessão de Uso. Ou seja, a proibição de cessão a terceiros terminou com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da CODHAB. 3.3. Assim, a ré não pode se negar em outorgar a escritura definitiva a quem de direito, nos casos em que o imóvel já se encontra integralmente quitado e os prazos para transferência do domínio já tenham sido cumpridos. 3.4. Dessa forma, não pode prosperar a alegação da apelada, de que a autora não tem direito à outorga por ter possuído imóvel particular anteriormente, já que não se trata de negócio feito em contexto de programa habitacional, uma vez que a cessionária originária era apta à época, e aguardou os prazos previstos no art. 2o do Decreto no 22.702/02. 3.5. Precedente: “(...) 3. A proibição de cessão a terceiros termina com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da CODHAB.” (07043446420178070018, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 4/12/2017).

4. Recurso provido.